Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Considerando que a segunda fase da ação originária somente terá início com a preclusão da decisão que julgou a primeira fase, não há razões que imponham a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Nada obstante, aguarde-se a sessão de julgamento da Apelação interposta pelo ora agravante (autos de n. 0736200-29.2019.8.07.0001), marcada para o próximo dia 07/10/2020. Até lá, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora